Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. remessa necessária. AÇÃO DE CONHECIMENTO. pensão por morte INSTITUÍDA POR servidor PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. escritura pública DE união estável CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE em favor DA COMPANHEIRA DO FALECIDO SERVIDOR.

1. De acordo com o artigo 30-A, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a pensão vitalícia é devida ao companheiro ou companheira que comprove a união estável. 1.1. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a conclusão de que, na data do óbito do servidor público distrital, a autora com ele convivia em união estável, o reconhecimento do direito à percepção de pensão por morte em favor da companheira, a contar do requerimento administrativo, é medida de rigor.

2. As verbas devidas a título de pensão por morte, reconhecidas judicialmente, devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidas de juros de mora desde a citação, observado o índice aplicável à caderneta de poupança, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 905 e pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810).

3. Remessa necessária conhecida e não provida.